Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721366-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SUDARIO SALLES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL CUNHA SALLES AGRAVADO: ROCHELLE FELIX MENEZES, TARCIANO OLIVEIRA MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos embargos de terceiros (autos n. 0709996-51.2024.8.07.0007), opostos em face de ROCHELLE FELIX MENEZES e TARCIANO OLIVEIRA MENEZES. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 195261200): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto o espólio possui outros bens a inventariar, a indicar a condição econômica para o recolhimento das custas. Assim, comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. De outro lado, traga nova procuração, uma vez que a anterior foi específica em relação ao inventário. Ele também deverá outorgar poderes em nome do representado. Prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de emenda em sua integralidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC. I. (...)” Nesta sede, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que os benefícios da gratuidade de justiça sejam concedidos definitivamente em seu favor. Narra que, consoante demonstrado no processo originário no 0709996-51.2024.8.07.007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga, o agravante não tem condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, uma vez que o espólio não goza de liquidez e os bens a inventariar foram pouco a pouco sendo dilapidados. Esclarece que os autos de origem se referem a embargos de terceiros opostos com o intuito de suspender todas as medidas constritivas sobre o imóvel de matrícula de no 284917 (Unidade 103B), do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, as quais foram determinadas em decisão proferida nos autos no 0714879-85.2017.8.07.0007. Pondera que a decisão do juízo a quo entendeu, de forma genérica, que os documentos colacionados não estariam aptos a comprovar a hipossuficiência econômica, sendo que, diante da carência de liquidez do espólio, é forçoso reconhecer o cabimento do pedido de gratuidade, em consonância com a jurisprudência deste TJDFT (ID 59509315). É o relatório. Decido O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o art. 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e da efetividade da atividade jurisdicional. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa a viabilizar o acesso igualitário de todos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Embora a concessão do benefício da gratuidade de justiça não seja exclusiva às pessoas naturais, conforme se depreende do art. 98 do CPC, faz-se necessária a demonstração do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência. Frise-se, por oportuno, que o pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. Nesse sentido, “em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros” (07070933520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/5/2022.). Assim, “cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado” (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/08/2012). O STJ já se manifestou pela possibilidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita quando não haja liquidez no que diz respeito aos bens do espólio, objeto de disputa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ESPÓLIO BUSCANDO O RESGATE DE AÇÕES DE EMPRESAS INDEVIDAMENTE APROPRIADAS POR TERCEIRA PESSOA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL. LEI N. 1.060/50, ARTS. 2o, 4o E § 1o. EXEGESE. I. O verdadeiro propósito da Lei n. 1.060/50 é o de assegurar o acesso ao Judiciário para aqueles que, em razão da humildade de suas condições econômicas, não têm como arcar com as custas e despesas judiciais para o exercício da sua cidadania, em que se compreende o amplo acesso ao Judiciário. II. Destarte, o art. 2o do citado diploma legal não comporta interpretação literal dada em 1o grau, de que o Espólio, por não ser pessoa física, e possuir caráter transitório, está à margem do benefício da gratuidade, o qual a ele se estende, desde que verificados os pressupostos da espécie. III. Caso em que, inobstante o elevado valor das ações em disputa, o espólio evidentemente delas não dispõe, justamente por estar a reivindicá-las de terceiro, e inexistem outros bens disponíveis, cuidando-se, de outro lado, de herdeiros que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, segundo declaração feita nos autos, à qual a lei empresta presunção de veracidade, não elidida por outras evidências. IV. Situação peculiar dos autos que, todavia, recomenda, apenas, o diferimento do pagamento das custas, na hipótese de o Espólio vir a obter o monte-mor reivindicado judicialmente. V. Recurso especial conhecido em parte e provido, prejudicada a Medida Cautelar n. 4.669/RS, por perda de objeto. (REsp n. 442.145/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 5/11/2002, DJ de 27/6/2005, p. 396.) -g.n. Nessa mesma linha, confiram-se julgados deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INVENTÁRIO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO. ESPÓLIO. CONCESSÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora o valor do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento”. (07070881320228070000, conhecido e parcialmente provido. Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/5/2022.) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. GRATUIDADE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida na ação execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Nesta sede, o apelante pleiteia apenas a concessão da gratuidade judiciária. 2. A parte vencida deve pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, CPC). 2.1. Se, no entanto, a parte não tiver condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a ela é assegurada a gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, CPC). 2.2. O § 2o do art. 99 prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 3. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. 3.1. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver liquidação do patrimônio. 3.2. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “(...)2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido.” (07035193820218070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/06/2021). 3.3. Gratuidade concedida. 4. Recurso provido”. (07043554720178070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/2/2022). -g.n. No caso, conforme se extrai do ID 63454972 nos autos do arrolamento sumário n. 0042304-20.2015.8.07.0001, inicialmente havia um único bem arrolado no inventário, qual seja, o imóvel situado no SHIS QL 10, conjunto 07, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF. De outro lado, havia penhoras no rosto dos autos e débitos tributários distritais pendentes. Colhe-se que o referido imóvel foi vendido em negócio jurídico que previu como pagamento devido em favor da viúva, então inventariante: I) o recebimento de 6 unidades no Edifício do Condomínio Platinum Club Residence, situado na Ql 03, Lotes 19/21, Taguatinga/DF, avaliadas em R$1.800.000.00 (unidades 103B, 104B, 204B, 304B, 503B e 603B); II) a construção de uma casa no Loteamento Alphaville Residencial 2 (avaliada em R$1.000.000,00) e III) uma parcela de R$1.500.00,00 a ser paga em 100 prestações mensais (ID 195094466 dos autos de origem). Precisamente, os embargos de terceiros de origem se referem a constrição indevida que recaiu sobre a unidade de matrícula no 284917 (Unidade 103B no Edifício do Condomínio Platinum Club Residence). Cumpre anotar que, embora o negócio jurídico supramencionado tenha sido objeto de ação anulatória n 0713014-06.2021.8.07.0001, foi homologada a transação e confirmada a avença em abril de 2023 (Acordo de Aditamento e Rerratificação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de 29/11/2017 e Outras Avenças - ID 155553473). Muito embora, nesse cenário, haja outros bens a inventariar além da unidade 103B, assim como ponderou a decisão agravada, há informação nos autos do arrolamento sumário acerca da existência de restrições nos apartamentos do Condomínio Platinum Club Residence de Taguatinga (ID 173480476), bem como há controvérsia acerca da casa no Loteamento Alphaville, com notícia de que a venda comunicada no ID 176563774 foi desfeita ao ID 186849626, com posterior insurgência de terceiro interessado (ID 190245645), seguida de manifestação do inventariante para que o terceiro proceda à compra da casa, nos termos do Acordo de Aditamento e Rerratificação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de 29/11/2017 e Outras Avenças (ID 193715167), elementos que confirmam a tese da agravante acerca da ausência de liquidez do patrimônio no momento. Tal quadro fático, a princípio, denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2024 16:32:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador